Tribunal: TCU
Processo: 010.570/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Maria Amália Egito e Silva e Maria do Socorro Barbosa de Araújo, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Maria Amália Egito e Silva e de Maria do Socorro Barbosa de Araújo, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Belém de Maria/PE no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher as razões de justificativa e julgar regulares as contas de Rolph Eber Casale Junior, dando-lhe quitação plena; 9.2. considerar Maria Amália Egito e Silva revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Maria do Socorro Barbosa de Araújo; 9.4. julgar irregulares as contas de Maria Amália Egito e Silva e de Maria do Socorro Barbosa de Araújo, condenando-as ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. débitos de Maria Amália Egito e Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 37.304,00 4/3/2016 40.462,00 6/4/2016 40.462,00 6/5/2016 40.462,00 3/6/2016 40.462,00 7/7/2016 40.462,00 8/8/2016 40.462,00 8/9/2016 40.462,00 9.4.2. débitos de Maria do Socorro Barbosa de Araújo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/10/2016 40.462,00 8/11/2016 40.462,00 7/12/2016 40.462,00 9.5. aplicar a Maria Amália Egito e Silva multa no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e a Maria do Socorro Barbosa de Araújo multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. alertar às responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.10. comunicar a presente deliberação às responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.